Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708149-88.2018.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS RECORRIDOS: TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA DE FATIMA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELOS EMBARGANTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O descontentamento dos Apelantes com o entendimento judicial não implica no vício de falta de fundamentação. 1.1. Ao magistrado não é imposto o dever de mencionar um a um dos fundamentos das partes, mas sim fundamentar sua decisão em elementos suficientes para justificar a solução aplicada ao caso concreto, consoante art. 489 do CPC. 1.2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. No mérito, discute-se a necessidade de proteção possessória aos Embargantes, a despeito de os Embargados terem obtido sentença favorável transitada em julgado em ação de reintegração de posse, na qual não foram partes os Embargantes. 2.1. Desse modo, imperioso analisar os elementos probatórios juntados aos autos acerca da existência ou não de anterioridade no exercício da posse pelos Embargantes sobre a área litigiosa, isto é, se havia posse exercida pelos Embargantes desde período anterior ao direito à reintegração de posse reconhecido em ação conexa ajuizada pelos Embargados. 3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 4. A ação de reintegração de posse conexa com estes embargos de terceiro foi ajuizada pelos Embargados no ano de 2.014, enquanto que o laudo pericial juntado aos autos foi expresso em aduzir que, apenas em julho de 2.019, apareceram as primeiras edificações dos Embargantes na área sob litígio. 4.1. Assim, os Embargantes não exerciam de fato a posse em momento anterior ao reconhecimento da posse aos Embargados na ação de reintegração. 5. A despeito de os Embargantes terem apresentado um instrumento de cessão de direitos datado no ano de 2.010, este documento por si só não lhes confere a proteção possessória se não exerciam, de fato, um dos poderes inerentes à propriedade. 6. Apelo conhecido e provido para conferir proteção possessória aos Embargados/Apelantes. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.196 do Código Civil, porque a turma julgadora acolheu a falsa alegação dos recorridos de que a posse do imóvel litigioso só apareceu nas fotos de satélite em 2017 e desconsiderou o exercício da posse em decorrência da compra feita em 2010. Afirmam que adquiriram a posse de uma área de terras particulares em Santa Maria/DF, em 29 de setembro de 2010, por instrumento particular de cessão de direitos hereditários de algumas herdeiras da área maior, conhecida por Quinhão 23 de Quilombolas, contrato firmado pelos contratantes e por duas testemunhas, conforme documento juntado aos autos. Afirmam que cercaram a área e passaram a exercer vigilância contínua e diuturna sobre a área, onde, posteriormente, construíram a sua moradia, consolidando a posse instituída em setembro. Defendem que a posse decorre do exercício de direito inerente à propriedade, ainda que não pleno, como ocorreu neste caso específico. Acrescentam que a posse incide sobre a terra nua, pois sem terra não há como fazer construção, que neste caso já era possuída desde o ano de 2010. No extraordinário, apontam ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que o negócio jurídico celebrado em 2010 constitui um ato jurídico perfeito, e que decorridos mais de 10 (dez) anos, os recorrentes já detêm um direito adquirido. Deixam, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria trazida a lume. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.196 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: O presente caso, apesar de trazer debate possessório semelhante e conexo com a ação de reintegração n. 2014.01.1.182868-9, reclama solução distinta, uma vez que o laudo pericial juntado aos autos de origem (ID 26019566) foi expresso em aduzir que, apenas em julho de 2.019, apareceram as primeiras edificações dos Embargantes/Apelados na área sob litígio, o que é baseado nas imagens do “Google Earth” públicas e disponíveis na internet. Ademais, o perito judicial concordou com o material fotográfico apresentado pelos Apelantes no ID 26019554, segundo o qual, no ano em que os Embargantes/Apelados afirmaram ter adquirido a posse (setembro de 2.010), não havia sinais de ocupação na área litigiosa. Assim, assiste razão aos Apelantes, uma vez que na ação de reintegração de posse n. 2014.01.1.182868-6, cuja sentença transitou em julgado em 17.2.2017[i], foi-lhes consolidada a posse referente à parte do Quinhão 23 em Santa Maria/DF, isto é, o título judicial foi formado em momento anterior aos registros fotográficos da ocupação empreendida pelos ora Apelados. Não se olvida que os Apelados juntaram o instrumento de cessão de direitos hereditários (ID 26019452), do qual constou que as cedentes eram herdeiras de terras do Quinhão 23 em Santa Maria/DF. Todavia, após a apresentação do laudo pericial, os Apelados se manifestaram no ID 26019550, alegando apenas que o imóvel foi adquirido de quilombolas, que possuíam posse antiga e venderam-no aos Embargantes, mas nada disseram, tampouco juntaram provas, acerca de efetivo exercício da posse desde período anterior à ação de reintegração de posse que reconheceu o direito dos Apelantes. A única prova de ocupação pelos Embargantes, com fotografia de edificações, remonta a período posterior ao reconhecimento, em ação de reintegração n. 2014.01.1.182868-6, da posse dos Embargados. Desse modo, a despeito de os Embargantes terem apresentado um instrumento de cessão de direitos, este documento por si só não lhes confere a proteção possessória se não exerciam, de fato, um dos poderes inerentes à propriedade (ID 39932542). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023).. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023